Tribunal: STF
Processo: ADPF 380
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 15.663/2020
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – OBJETO – PERDA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos – ANADEP ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental buscando a declaração de inconstitucionalidade, com reconhecimento de nulidade parcial, sem redução de texto, do parágrafo único do artigo 65-A e do Anexo I da Lei Complementar nº 55, de 1994, acrescentado pela Lei Complementar nº 538, de 29 de dezembro de 2009, ambas do Estado do Espírito Santo, a versarem tabela de subsídio dos defensores públicos.
    Vossa Excelência, em 25 de fevereiro de 2016, determinou fossem providenciadas as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    Com a petição/STF nº 15.663/2020, a requerente pretende seja reconhecido o prejuízo do pedido, noticiando significativa alteração do Anexo atacado, considerada a promulgação da Lei Complementar estadual nº 939, de 2 de março de 2020. 
    2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental pressupõe ato do Poder Público cujos efeitos impliquem violação atual a preceito fundamental, justificando a formalização do processo objetivo, circunstância não verificada ante a nova redação dada à tabela questionada. Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial do ato impugnado implica o prejuízo do pedido formulado.
    3. Assento a perda de objeto desta arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator